Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701909-21.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO DA SILVA SANTOS, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Vistos e etc., Registra-se que estes autos estavam suspensos aguardando o julgamento final da Reclamação n. 0750893-84.2020.8.07.0000, contudo a parte reclamante requereu a desistência, o que foi homologado pelo Relator Desembargador, tendo a Decisão (ID. Num. 22720508 - Pág. 2) transitada em julgado em 18/12/2020. Diante disso, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator